Tribunal: TJSP
Processo: 2305765-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO INICIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que recebeu recurso de agravo de instrumento sem a concessão de efeito suspensivo. Superveniência de julgamento do mérito do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.